Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700003-37.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WESLEY BRUNO BATISTA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DE DESACATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ADOÇÃO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO. OPÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. Não cabe falar em bis in idem na negativa avaliação da culpabilidade e dos antecedentes penais do réu, fundada em razões diversas. A análise da culpabilidade observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. Os antecedentes penais, a seu turno, se referem às condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do réu. 2. Sendo o réu multirreincidente, o aumento por força das condenações sobejantes é razoável e atende à jurisprudência prevalente, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e da agravante da reincidência, fato esse que não perfaz o caso em análise. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, optou o magistrado sentenciante pela adoção do critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial negativamente avaliada. Tal cálculo se mostra mais benéfico ao acusado em contraponto à adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento, para cada circunstância desvaliosa. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo o afastamento da valoração negativa da conduta social, em razão do crime ter sido praticado durante o cumprimento de pena por outra infração penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Correta a negativa avaliação da circunstância judicial culpabilidade. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.” (Id. 57230577). Desse modo, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp n. 2.123.346/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto à valoração negativa realizada, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] prática de novo delito no curso de liberdade provisória concedida em outro processo demonstra a elevada culpabilidade da conduta do Agente e autoriza a elevação da pena-base" (AgRg no AREsp n. 1.938.422/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022.) 2. Esta Corte Superior também já entendeu válida, "para os crimes de contrabando, a valoração negativa das circunstâncias [...] com apoio na quantidade de cigarros contrabandeado, sendo o desvalor das consequências alicerçado no significativo valor dos tributos elididos" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.922.866/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.) 3. No que tange à exasperação da pena-base, "a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais" (AgRg no HC n. 718.764/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14/3/2023. ) 4. No caso, verifica-se que "[a] Corte de origem decidiu a lide em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que é admitida a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, quando demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida, haja vista a necessidade de inibir a prática do delito de contrabando de cigarros" (AgRg no AREsp n. 1.713.978/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021.) 5. Por fim, percebe-se que o acórdão vergastado indicou o caráter pedagógico da pena restritiva de direitos e a condição econômica do agravante para manter a prestação pecuniária, de modo que "[a] pretensão de rediscutir a pena substitutiva encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Ademais, é do Juízo da Execução a competência para parcelar ou substituir a prestação pecuniária (art. 169, § 1°, da LEP) se demonstrada, inequivocamente, a alteração da condição financeira da recorrente" (REsp n. 1.385.911/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 28/11/2017.) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.283.166/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003